Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ALIENAÇÃO DIFUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FURTO DO VEÍCULO. PERDA DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM SATISFAZER O CRÉDITO RESIDUAL OBJETO DOS AUTOS. A perda do automóvel dado em garantia fiduciária à instituição financeira não prejudica a validade do contrato de financiamento, pois a impossibilidade de restituição do bem enseja a obrigação de o devedor depositar o

Ementa:
ALIENAÇÃO DIFUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FURTO DO VEÍCULO. PERDA DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM SATISFAZER O CRÉDITO RESIDUAL OBJETO DOS AUTOS. A perda do automóvel dado em garantia fiduciária à instituição financeira não prejudica a validade do contrato de financiamento, pois a impossibilidade de restituição do bem enseja a obrigação de o devedor depositar o equivalente em dinheiro à credora-fiduciária, que deve corresponder ao menor valor entre a avaliação do veículo e o saldo devedor do contrato.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002381-21.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS VENICIO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-21.2019.8.26.0576 -Voto no 24.785
2
Apelação Cível n.o 1002381-21.2019.8.26.0576
Comarca:
Foro de São José do Rio Preto
Apelante:
Marcos Venício Martins (justiça gratuita)
Apelado:
Banco Safra S/A
ALIENAÇÃO
DIFUCIÁRIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. FURTO DO VEÍCULO. PERDA DO
AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM SATISFAZER O
CRÉDITO RESIDUAL OBJETO DOS AUTOS. A
perda do automóvel dado em garantia
fiduciária à instituição financeira não
prejudica a validade do contrato de
financiamento, pois a impossibilidade de
restituição do bem enseja a obrigação de
o devedor depositar o equivalente em
dinheiro à credora-fiduciária, que deve
corresponder ao menor valor entre a
avaliação do veículo e o saldo devedor do
contrato.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.785
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 110/112, disponibilizada em
27.06.2019 (fl.114) que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos, condenando o embargante ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-21.2019.8.26.0576 -Voto no 24.785
3
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 ambas com correção
monetária; as custas desde o efetivo desembolso e a verba
honorária desde o trânsito em julgado da sentença (artigo 85,
§16o, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade, por força do
artigo 98, §3o do CPC. Atribuído à causa o valor de R$
33.321,85 (fl. 14).
Recorre o réu (fls.115/122), alegando em
suma a impossibilidade material de devolução do bem alienado
fiduciariamente ante a ocorrência do furto, sendo que o
depositário não responde pelos casos de força maior. Pugna
pela
readequação
da
cláusula
de vencimento
antecipado
prevista no contrato firmado, permitindo o parcelamento do
débito.

Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo em razão de ser o apelante beneficiário da justiça
gratuita e respondido (fls. 125/137).
É o relatório.
Infere-se do processado que as partes
firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária do veículo VOLKSWAGEN, AMAROK CD 4X4 TREND, chassi
WV1DB42H3EA045379, placa FSF8389.
Em decorrência do inadimplemento das
parcelas, a financeira ajuizou, contra o réu-apelante, ação
de execução de título extrajudicial visando o recebimento das
parcelas mensais em atraso, pugnando pela rescisão contratual
e o vencimento antecipado de todas as demais prestações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-21.2019.8.26.0576 -Voto no 24.785
4
Pois bem. Estabelece o artigo 4.o do
Decreto-lei n.o911/69: “Se o bem alienado fiduciariamente não
for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica
facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão
do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma
prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”.
In casu, não impugna o réu a alegação da
autora de que contratou o financiamento em questão, dando o
veículo em garantia de alienação fiduciária, tampouco nega o
inadimplemento das parcelas contratuais indicadas na inicial.
Restringe-se apenas a argumentar que o veículo foi furtado e
requer a declaração de inexigibilidade das parcelas pendentes
e exigidas na ação de execução.
Veja-se que a contratação foi firmada
unicamente entre a autora e o réu, que concordou com os
termos do contrato, inclusive, responsabilizando-se pelo
pagamento da dívida.
O fato de o devedor não se encontrar mais
na posse direta do bem dado em garantia não o exime de sua
obrigação de entregar à credora o valor equivalente em
dinheiro da coisa. Se não cumpriu a obrigação de manter o bem
garantidor, tal fato não extingue o seu dever de saldar o
débito com a financeira.
Mesmo nas hipóteses em que ocorre o furto
da coisa, não se exime o contratante de responder pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-21.2019.8.26.0576 -Voto no 24.785
5
obrigação. Assim já decidiu a 29a Câmara desta Corte:
“Portanto, ainda que tenha havido o roubo
ou furto do bem dado em alienação fiduciária, o apelante
permanece responsável pelo respectivo valor do bem, pois
recebeu o valor para aquisição do veículo e por isso deve
arcar com tal obrigação, não consistindo o referido roubo de
veículo caso fortuito ou força maior, com a possibilidade de
afastar a responsabilidade citada. O apelante poderia se
prevenir, com relação a eventual roubo de veículo, que é um
evento possível de se verificar em face da atual realidade,
contratando um seguro para o veículo; porém, sua obrigação,
perante o outro contratante permanece inalterável, vez que o
apelante, em tal hipótese, possuía meios de se prevenir em
tal aspecto, contratando por exemplo o mencionado seguro e se
não o fez, o banco apelado não pode arcar com o prejuízo, sob
pena de haver um desequilíbrio contratual, o que é vedado
pela ordem jurídica.”(Ap. n. 1.108.347-0/9, Rel. Des. Mário
Chiuvite Júnior, julgado em 02.12.2008)
Portanto,
o
pagamento
integral
das
parcelas vencidas e vincendas é devido, mantendo-se o
contrato tal qual firmado até a satisfação integral da
dívida.
A despeito das controvérsias envolvendo a
matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
se orientado no sentido de que, em processos dessa natureza,
uma vez frustrada a busca e apreensão, de rigor o pagamento
do equivalente em dinheiro, que deve corresponder ao saldo
devedor em aberto. Isso porque a pretensão do credor não se
resume à apreensão do bem, estando incluído entre seus
objetivos o recebimento do saldo remanescente de seu crédito.
Basta ver que, mesmo após a apreensão e venda do bem, tem ele
o direito de prosseguir na ação, visando à satisfação de seu
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002381-21.2019.8.26.0576 -Voto no 24.785
6
Ora, se é certo que a res garante a
dívida, o equivalente em dinheiro só poderá ser igual ao
saldo devedor em aberto, sem que se limite ao valor do bem.
Desse modo, descabe na ação de execução
verificar a legalidade das cláusulas contratuais ou a
abusividade dos encargos aplicados alegados de forma genérica.
Ante o exposto, comprovada a mora do
devedor fiduciante, é de rigor a improcedência dos embargos à
execução.
Pelo meu voto nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do art. 85, §§11 e 16, do CPC, majoro os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
para
R$1.500,00,
corrigidos a partir desta data e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês do trânsito em julgado, observada a gratuidade
da justiça.
GILBERTO LEME
Relator